Tribunal: TJMT
Processo: 1010709-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010709-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IGNIS CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 442.925.549-00 (ADVOGADO), LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.752.293/0001-98 (AGRAVANTE), THIAGO GARCIA BRAGA - CPF: 003.561.530-37 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORDANA KUR NAZARETH - CPF: 002.025.141-61 (AGRAVADO), BRAGA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 28.398.588/0001-00 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES - IMPROCEDÊNCIA -
EMPRÉSTIMO PARA COMPRA DE INSUMOS – EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DO DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79, DA LEI No 5.764/71 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDENTE PROCESSUAL

– FIXAÇÃO POR EQUIDADE - ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/15
– IMPOSSIBILIADE – RECURSO REPETITIVO - TEMA No 1076 STJ – OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO § 2o DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – APLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A recente alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei no 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.

Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
.

OColendo STJ, no julgamento do
Tema1.076
dos Recursos Repetitivos, posicionou-se pela impossibilidade da estipulação dos honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O arbitramento por equidade somente é possível em algumas hipóteses (art. 85, § 8o, CPC/15), quais sejam, proveito econômico inestimável ou irrisório e valor da causa muito baixo, situações que não se enquadram ao caso dos autos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo e instrumento interposto pela
LAR
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL,
em face da sentença que
julgou improcedente
a
Impugnação de Crédito no 1038192-90.2023.8.11.0003
, apresentada
contra
BRAGA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA, JORDANA KUR NAZARETH e THIAGO GARCIA BRAGA
, sob fundamento de que o crédito deve ser
mantido na lista de credores da parte impugnada.
Ainda,
foi
a impugnante condenada
nas custas processuais e nos honorários advocatícios, este fixados em 20% (vinte por cento)
sobre o valor do crédito que se pretendia excluir da recuperação judicial
(R$1.100.000,00).

Em suma, aduz a agravante
que os agravados
ingressaram com o pedido de Recuperação Judicial, incluindo seu crédito importe de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), na lista de credores, classificada como quirografária.

D
iante
dos erros quanto
à
classificação de seu crédito e quantia devida pelos agravados, a agravante apresentou incidente de impugnação de crédito contra a relação de credores. Após as manifestações do Ministério Público, do Administrador Judicial e
dos agravados
, o Juiz
singular
proferiu decisão
,
julgando improcedente a impugnação
, dando azo ao presente recurso.

Adiante, assevera que
o seu crédito está excluído da recuperação judicial, nos termos do artigo 6o, §13 e artigo 49, §7o, ambos da Lei 11.101/05.

Afirma q
ue
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
,
como a sua própria denominação já diz, trata-se de uma sociedade cooperativa que foi fundada em 19 de março de 1964, e tem como objeto institucional promover o desenvolvimento econômico e social dos associados e comunidade, através da agregação de valores à produção agropecuária, que além de não objetivar lucro, a LAR é formada com o objetivo de prestar serviços aos associados, conforme prevê o artigo 4o da Lei 5.764/1971.

Declara que a origem do crédito em questão deu-se no fornecimento de insumos agrícolas para a plantação de soja pelo associado, conforme demonstra a Nota Fiscal Geral a prazo n. 6843. Esse débito foi parcialmente quitado e o saldo devedor renegociado pela cooperativa agrícola em 29/06/2022, conforme se infere pelas notas promissórias, restando o saldo devedor da Nota Promissória 02/14536144/2022, com vencimento para 07/04/2023, e pois não tem nada de comum com operação do mercado financeiro, mas sim, de ato cooperativo.

Pondera
que a partir da reforma do sistema de falência e de recuperação de empresas implementada pela Lei no 14.112/2020, foi introduzido o § 13 ao art. 6o da Lei no 11.101/05, segundo o qual “
não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica
”.

Defende q
ue
a Lei no 5.764/71 em seu artigo
79
,
diz o seguinte: “
Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais
”. Já o
p
a
r
á
grafo
único do mesmo dispositivo legal define: “
O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria”.

Afirma ainda que as operações previstas no Estatuto Social da Cooperativa, praticadas entre esta e seus associados e, igualmente, aquelas que são realizadas em cumprimento ao seu objeto social, não se caracterizam como operação de mercado, pois consistem em atender às necessidades de seus associados, configurando ato cooperativo. O associado é, ao mesmo tempo, dono da cooperativa e seu cliente.

No mais
,
a agravante
questiona a fixação dos honorários advocatícios, uma vez que a decisão
não indica qual o fundamento utilizado pelo Juízo para arbitrar os honorários em patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito que se pretendia excluir da recuperação judicial.

Defende que se houvesse a aplicação do artigo 85, § 2o, do CPC/15, os honorários deveriam ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) pois nada justifica a sua majoração acima deste percentual.

Contudo, entende que o mais correto seria a não aplicação do § 2o do art. 85 do CPC/15, pois o incidente processual não resultou em condenação e tampouco acarretou proveito econômico, tendo ocorrido mera declaração quanto
à
natureza do crédito, sendo, portanto, inestimável o proveito econômico auferido pelo recorrido, o que resulta na necessidade de aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/15, que determina a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.

Por fim,
pugna
o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito devido pelo Agravado e a exclusão da cooperativa do quadro de credores da recuperação judicial, tudo conforme os relevantes argumentos de fato e de direto aqui expendidos e em qualquer caso
,
reformar a decisão que fixou honorários em 20% sobre o valor do crédito.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 2
13290168
.

As contrarrazões vieram no
ID no 2
1
6200694
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento recurso.

Instada a se manifestar, a
douta Procuradoria Geral da Justiça
apresentou seu parecer, opinando pelo desprovimento do recurso, conforme
ID no

218850678
.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Inicialmente, vale salientar que o Produtor Rural THIAGO GARCIA BRAGA, que se encontra em recuperação judicial
,
foi aceito como sócio
da cooperativa agravante em 17/12/2019, conforme se denota do CADASTRO DE ADMISSÃO E MATRÍCULA no 24649-5. Confira:

N
a condição de sócio da cooperativa agravante
,
adquiriu insumos agrícolas para plantação de soja,
conforme demonstra m a s Nota s Fisca
is juntadas no ID no 144302
100, ID no 144302101, ID no 144302102 e ID no 144302121
dos autos principais
,
das quais
colaciono

uma
abaixo
:

Dos débitos
em aberto
constantes da
s
notas fiscais, fo
i
emitida
a Nota Promissória no 14536144, emitida em
29/06/2022
, em nome do associado e devedor/agravado THIAGO GARCIA BRAGA, no valor de R
$ 1.385.646,01 (um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais e um centavo)
, com vencimento para 07
/04/2023, pois
não tem nada de comum com operação do mercado financeiro, mas sim, de ato cooperativo.

Na concepção da agravada, tratar-se de operação de natureza financeira e bancária, realizada em condições normais de mercado. Por essa razão, não pode ser considerada "ato cooperativo", nos termos do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71, obstando no caso concreto a incidência do § 13 do art. 6o da LREF, que determina a não sujeição aos
efeitos da recuperação judicial dos contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados.

Pois bem.

Não é de se olvidar que as cooperativas são sociedades simples (
art. 982, parágrafo único, CC
) constituídas por pessoas que "reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro" (
art. 3o, Lei n. 5.764/71
). Sua finalidade essencial visa a execução de atividade de interesse dos próprios associados, razão pela qual não perseguem lucro, embora possam distribuir sobras líquidas proporcionalmente ao trabalho desempenhado por cada integrante.

“Art. 982.Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais.

Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa.”

“Art. 3o Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.”

No desempenho de sua atividade, podem praticar atos cooperativos ou atos não-cooperativos. Os atos classificados como cooperativos têm definição legal no
caput do art. 79 da Lei n. 5.764/71
e consistem nos praticados entre "as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução
dos objetivos sociais". Os atos não-cooperativos, por exclusão, são aqueles praticados entre a cooperativa e terceiros não associados.

“Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.”

Conforme o estatuto social da apelante (ID no194394693), trata-se de sociedade cooperativa sem fins lucrativos, que tem como parte de seu objeto social a prática de "operações próprias de cooperativas de crédito e a oferta aos seus associados de crédito com recursos oficiais ou repassados por outras instituições financeiras. Confira a primeira e terceira páginas do estatuto:

Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, por desempenharem atividade de coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros (
art.17, Lei n.4.595/64
), não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional, tais como os bancos, por diferirem em diversos
aspectos, dentre os quais a participação dos associados na gestão, a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de rateio de sobras e perdas.

Destarte, a relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado.

Sobre o tema, vale transcrever
um

fragmento do voto paradigma do STJ (
REsp 1141219-MG
), de lavra do
Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO
:

“(...) 5.4. A cooperativa de crédito não persegue o lucro, havendo rateio de sobras e perdas, conforme previsão no estatuto social, levando em conta a proporcionalidade da expressão econômica das operações dos associados, tendo por característica operarem com encargos e tarifas menores, caracterizando os juros uma das formas pela qual a entidade arrecada contribuições de seus associados e pela qual lhes propicia vantagem comparativa aos custos de mercado.

Nessa linha, vejamos:

Essas circunstâncias, todavia, não desnaturam as peculiaridades inerentes à qualidade intrínseca originária dos atos praticados entre a sociedade cooperativa e os membros do seu quadro social, os chamados atos cooperativos. Ora, se dos contratos financeiros ou a utilização pelo associado, de toda sorte de serviços colocados à sua disposição pela entidade, decorre o pagamento de uma remuneração ao dinheiro tomado por empréstimo, ou a remuneração a título de tarifas pelos demais serviços de instituição financeira (....) essas remunerações não
são outra coisa senão as contribuições que o associado deve pagar à sua cooperativa para custeio de suas despesas gerais, necessárias ao seu pleno funcionamento e garantia do cumprimento do seu objetivo social, sem obter lucro.

É fácil, assim, vislumbrar que em decorrência dessa peculiaridade, quando a cooperativa de crédito recebe juros e tarifas, estas remunerações são a forma circunstancial escolhida pela entidade para arrecadar as contribuições dos associados de que tratam o artigo 3o e o inciso IV do artigo 21, da Lei de Cooperativista, daí que o estatuto social deverá consignar a forma de devolução do excesso das contribuições suportadas pelos associados, as chamadas sobras, resultando, sem sombra de dúvidas, o retorno do quantum pago a maior em juros em tarifas à cooperativa de crédito, pelas operações ocorridas durante o exercício.

(...) lembrando que quase sempre não é muito pacífica a sua recuperação, em procedimento de rateio, muito questionada por grande número de associados, que nem sempre pagam a sua quota espontaneamente.

(...)O princípio que deve nortear o entendimento dos cooperados é o de que a especulação financeira não é o objetivo da cooperativa de crédito, mas a assistência financeira que lhe propicie desenvolver suas atividades econômicas com maior grau de probabilidade de êxitos.

(...) O bom senso, no caso, indica o não-sacrifício do associado, somado à preservação dos meios circulantes e solidez financeira da cooperativa de crédito, isto é, o financiamento de sua continuidade pelos próprios associados.

Pelo exposto, a fixação de juros e tarifas nas cooperativas de crédito nem sempre deve pender para a terra, nem para o mar, devendo situar-se no termo em que o equilíbrio das finanças da entidade seja o maior bem a ser preservado, como forma de proteção ao próprio interesse do quadro social, a quem todas as consequências retornam sempre. Mas não se pode perder de vista que o bom senso indica que os interesses imediatos do cooperado não podem ser olvidados na hora de fixação do custo da assistência financeira que a cooperativa lhe presta.

É elementar que a cooperativa de crédito deve contribuir com o associado para obtenção de vantagens na concorrência de mercado, isto é, os custos favorecidos das atividades do associado devem dar-lhe facilidades para oferta de seus serviços ou produtos, pois foi para este objetivo que as pessoas se uniram em cooperação, para fins econômicos, de proveito de todos.

(...)Por tudo o que sustentamos, vê-se que a lei destaca a essencialidade das regras de rateio de perdas ou prejuízos por via da sua consignação no estatuto social, quaisquer que sejam as suas origens.

(...) Lembremos que todas as atividades da cooperativa em prol do seu quadro social contêm inegavelmente expressão econômica. As sobras e perdas devem ser distribuídas sempre levando em conta a proporcionalidade da expressão econômica das operações dos associados, vale dizer, de todos os serviços com repercussão econômica prestados pela cooperativa de crédito.

(...)Assim, diversamente do que ocorre nas sociedades mercantis, que distribuem resultados na proporção do capital integralizado pelos sócios, nas cooperativas a distribuição dos
resultados leva em consideração as operações e serviços com expressão econômica ao
parametrar
a proporcionalidade para repartição de sobras, perdas ou prejuízos.

(...) O baixo custo operacional, por outro lado, permite repassar ao associado mutuário as vantagens de ser o dono da instituição financeira, porque a cooperativa de crédito não tem fins lucrativos.

(...) Essa peculiaridade permite a prática de juros e tarifas mais favoráveis ao associado mutuário. No caso de haver "superavit" de balanço no final do exercício, constitui as denominadas sobras, que devem ser devolvidas ao quadro social, na proporção das operações contratadas com a sua cooperativa de crédito (...)”

Deste modo, na hipótese, não tem como acolher a tese dos apelados de que o empréstimo realizado não se trata de “ato cooperativo
”.

Ademais, conforme muito bem salientado pela
agravante, a
reforma da Lei de Falência e Recuperação Judicial trazida pela
Lei no 14.112/2020
, deu nova redação ao
§ 13 do artigo 6o
, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais
. Assim
, todas as operações de crédito, firmada entre empresa
recuperanda
associada e cooperativa, seja ela empréstimos em geral, cheque especial, cartão de crédito, passam a não se submeter aos efeitos da ação de recuperação judicial.

Ainda sobre o tema, confira recentíssimos arestos, inclusive de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL NA ORIGEM – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 79 DA LEI No 5.764/71 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
As alterações na Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei no 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais. Assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial
.
Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
.-

(
TJMT -

RAC no 1001358-78.2021.8.11.0029

MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024).

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DINHEIRO EM ESPÉCIE - NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO BENS DE CAPITAL -
ESSENCIALIDADE PARA FINS DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101, DE 2005 – INOCORRÊNCIA –
COOPERATIVA - § 13 DO ARTIGO 6o DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL
- RECURSO DESPROVIDO. (...)
Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei no 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.
"
(TJMT 10220947320228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – Cooperativa de crédito – Decisão judicial que acolheu o incidente,
reconhecendo a
extraconcursalidade
de créditos decorrentes de atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados (LREF, art. 6o, § 1)
– Alegação de que operações financeiras ou bancárias em condições normais de juros e prazos de mercado não caracterizam "atos cooperativos"
nos termos do parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5.764/71 – Descabimento – Atos cooperativos são aqueles praticados entre "as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais" (art. 79, caput, Lei n. 5.764/71)– Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro
Nacional – Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas p
or se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado – Parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5.764/71 que não exclui as operações de mercado do conceito de "ato cooperativo" – Inconstitucionalidade formal –
Impertinância
– Alegação de inconstitucionalidade que recai sobre excerto do texto legal que não tem aplicação no caso concreto – Decisão singular mantida – Agravo desprovido. Dispositivo: negam provimento ao recurso."
(TJSP - AI: 22356936120228260000 SP 2235693- 61.2022.8.26.0000, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 17/11/2023, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 17/11/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEITADA A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE PRECLUSÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDAS POR PENHOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. RESGATE DE VALORES. POSSIBILIDADE.
CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO COOPERATIVO
. (...).
Em relação aos atos cooperativos, não há falar em sujeição das obrigações oriundas destes atos ao processo de recuperação judicial, nos termos do §13 do art. 6o da Lei no 11.101/05. 4. Sendo os contratos válidos e extraconcursais, mantém-se hígido o pactuado, o que inclui o penhor de aplicações financeiras
. REJEITADA PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL E, NO MÉRITO, AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO."
(TJRS, Agravo de Instrumento, No 52370256520238217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Lusmary
Fatima
Turelly
da Silva, Julgado em: 29-11-2023).

"(...) Assim, ao tempo que incontestável o fato de a sociedade empresária em recuperação ser cooperada da cooperativa de crédito credora, as
duas cédulas de crédito bancário firmadas entre as partes
tratam-se
de atos cooperados, uma vez que a concessão de crédito aos cooperados faz parte do objeto social da cooperativa. Desta arte, não me parece restar dúvida deque o crédito em discussão não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial
(evento 21, PROMOÇÃO1). Nesse cenário, não há como subsistir a decisão, e tampouco a argumentação deduzida na resposta ao recurso impressiona. Portanto, os créditos da Cooperativa devem ser excluídos do quadro-geral de credores.
"
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5039054-39.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 30-11-2023).

Portanto
, considerando que o crédito
em discussão
decorre de ato cooperativo praticado pela
LAR COOPERATIVA
com sua cooperada, imperioso reconhecer a não submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, nos exatos termos do disposto no
§ 13o do artigo 6o da Lei 11.101/2005
e, de consequência, o presente agravo instrumento deve ser provido para reformar a decisão recorrida, para
dar

total procedência à impugnação à relação de credores apresentada pela
co
operativa
.

Quanto aos honorários advocatícios
, de igual sorte, procede o inconformismo do agravante – até porque o percentual de 20%
(vinte por cento)
sobre o valor em discussão
se mostra elevado,
principalmente em
se tratando de uma simples impugnação de relação de credores
.

Contudo
,

n
ão é de se olvidar
que
o
Colendo STJ
, no julgamento do
Tema

1.076
dos Recursos Repetitivos, posicionou-se pela impossibilidade da estipulação dos honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O arbitramento por equidade somente é possível em algumas hipóteses (art. 85, § 8o, CPC), quais sejam, proveito econômico inestimável ou irrisório e valor da causa muito baixo, situações que não se enquadram ao caso dos autos. Confira fragmento de um dos recursos repetitivos (
Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1850512 SP – Tema 1.076
):

“PROCESSUAL CIVIL
.
RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
. ART.
85
,
§§ 2o
,
3o
,
4o
,
5o
,
6o
E
8o
, DO
CPC
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO
. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART.
1.036
E SEGUINTES DO
CPC/2015
, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1.
O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no
§ 8o
do artigo
85
do
CPC
, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados
. 2. O
CPC/2015
pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do
§ 8o
do artigo
85
- isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo.
Precedentes
. 3.
A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo).
Não se deve confundir "valor inestimável
" com "valor elevado"
(...)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo
85
do
CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art.
85
,
§§ 3o
,
4o
,
5o
e
6o
, do
CPC
, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art.
1.036
e seguintes do
CPC/2015
e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ
.”(
STJ –
Processo, REsp 1850512 SP 2019/0352661-7, Órgão Julgador CE - CORTE ESPECIAL, Publicação
DJe
31/05/
2022, Julgamento
16 de Março de 2022)

Portanto, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, que não é o caso dos autos
,
já que o proveito econômico é de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

Assim, diante do previsto no Tema 1.076 STJ, na hipótese não seria possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade
, na forma do
artigo
85
,
§ 8o
, do
CPC/15
.

Logo, se na hipótese
não é permitida
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa
, deve ser observado
os percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC/15.

Desta forma, em cumprimento ao
Tema 1.076 do STJ
, os honorários advogados devem corresponder observando o mínimo de 10% e o máximo de 20%, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC/15.

Na hipótese,
a fixação dos honorários advocatícios
deve
corresponder em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico
,
conforme,
alternativamente, defendida pela agravante.

Ante exposto,
dou provimento ao recurso

a fim de que seja reformada a decisão proferida pelo juízo
a quo
, dando total procedência à Impugnação à Relação de Credores apresentada pela
cooperativa
. Inverto os ônus de sucumbência, fixando
os honorários advocatícios
em
10% (dez por cento) do valor
do crédito atualizado
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024